Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-19.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. LESÃO CONSOLIDADA. PERÍCIA JUDICIAL. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO INSS. PRESERVADA. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE A SEU ENCARGO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O benefício previdenciário é considerado direito fundamental, razão pela qual não está sujeito à prescrição do fundo do direito, mas apenas à prescrição parcial, relativa às parcelas vencidas em data anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Da mesma forma, para os fins de concessão de benefício de caráter acidentário é necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, quais sejam: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. A procedência da ação acidentária está vinculada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a condição de ser empregado, a ocorrência de um acidente de trabalho que gere um dano, relação de causalidade entre o acidente e a lesão e a perda ou redução da capacidade laborativa.

3. Não há colidência do benefício de auxílio-doença e de auxílio-acidente ou automaticidade capaz de interferir na seara do Poder Executivo. Ao revés, há uma progressão de benefícios, dada a diferença de natureza jurídica, causa e finalidade entre eles. Assim, enquanto o auxílio-doença possui natureza alimentar e visa substituir a remuneração do trabalhador no período em que estiver afastado de suas atividades, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória a ser recebido como compensação pela sequela permanente adquirida em razão da função.

4. A tese 177 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) dispõe que: "1.Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença".

5. Na hipótese, não vai de encontro ao ordenamento jurídico e ao entendimento contido na tese 177 da TNU, a sentença que não impõe a imposição de reabilitação do autor, mas apenas prevê o restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a sua reabilitação administrativa, situação na qual a análise da elegibilidade, assim como a concessão da aposentadoria por invalidez, fica a cargo do INSS.

6. Uma vez que foi constatada na perícia judicial a consolidação das lesões decorrentes do acidente, cujas sequelas reduzem a capacidade do segurado executar o seu trabalho habitual, é cabível a conversão automática do auxílio-doença em auxílio-acidente.

7. Prescrição do fundo do direito rejeitada e, no mérito, apelo não provido.